Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Circunstância judicial única. Confissão parcial. Não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente ao transportar e trazer consigo substâncias entorpecentes.
2. A natureza e a quantidade da droga são elementos de uma mesma circunstância judicial, qual seja, a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 2.1. No caso em que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida autorizam o aumento da pena, a pena-base deve ser exasperada apenas uma vez pela análise negativa do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. Conforme Súmula no 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu.